Tribunal: STF
Processo: Ext 962
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração: terceiros embargos de
   declaração: inexistência de omissão, obscuridade, dúvida ou
   contradição no acórdão embargado.
II. Extradição já executada:
   se vício houvesse na condução do Extraditando para o Estado
   requerente - ou em qualquer ato posterior ao julgamento da
   Extradição -, não seriam os presentes embargos a via adequada
   para analisá-lo.
III. Embargos rejeitados.